Tribunal: TJDFT
Processo: 0752018-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARRESTO. CABIMENTO. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVADA.
1. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si” (Acórdão 1719817, 07053029420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023).
2. O arresto é medida cautelar que tem como finalidade assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pela parte devedora que a impossibilite de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. A parte agravante alega que não foi observada a fixação de percentual, na forma prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil. Todavia, não se determinou a penhora de percentual, mas o arresto da totalidade do crédito perseguido, sem que a parte comprove, objetivamente, que a medida torne inviável o exercício da atividade empresarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
4. Agravo interno prejudicado.